Tribunal: STJ
Processo: 0453262-63.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1053169 - AL(2025/0453262-7)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: ADALTO NOGUEIRA DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: RODRIGO ARAGÃO BARBOSA - AL011423
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
. PARTICIPAÇÃO
HABEAS CORPUS
EM
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA
MAJORADA.
REVISÃO
DE
CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADMISSIBILIDADE.
REFUTAÇÃO DESSE ARGUMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 182/STJ.
APLICABILIDADE.
Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
05/02/2026
11/02/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
13 de fevereiro de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA54148376 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/02/2026 12:34:47
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: 3df45d61-d039-4a4d-a284-e8a3600aa872

AgRg no HABEAS CORPUS No 1053169 - AL (2025/0453262-7)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: ADALTO NOGUEIRA DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: RODRIGO ARAGÃO BARBOSA - AL011423
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
. PARTICIPAÇÃO
HABEAS CORPUS
EM
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA
MAJORADA.
REVISÃO
DE
CONDENAÇÃO
TRANSITADA
EM
JULGADO.
INADMISSIBILIDADE.
REFUTAÇÃO DESSE ARGUMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 182/STJ.
APLICABILIDADE.
Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ADALTO NOGUEIRA DA
SILVA contra a decisão, da minha lavra, em que indeferi liminarmente o writ
impetrado em seu favor, assim ementada (fl. 777):
PENAL.
HABEAS
CORPUS.
PARTICIPAÇÃO
EM
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA
MAJORADA.
CONDENAÇÃO
TRANSITADA
EM
JULGADO.
UTILIZAÇÃO
INDEVIDA
DO
WRIT.
DOSIMETRIA.
PENA-BASE.
FUNDAMENTAÇÃO. OBTER ENTENDIMENTO DIVERSO. REVOLVIMENTO DE
FATOS
E
PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL.
AUSÊNCIA.
Inicial indeferida liminarmente.
O agravante reitera os argumentos da impetração e pede, ao final, a
reconsideração da decisão agravada, ou caso assim não entenda, que submeta a
matéria a julgamento colegiado perante a 6a Turma, notadamente para determinar o
(fl.
afastamento da valoração negativa da conduta social, já que manifestamente ilegítima
790).
É o relatório.
Documento eletrônico VDA52683489 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 27/11/2025 11:06:26
Código de Controle do Documento: dbcd856d-f548-47ea-9785-e21e18d3baab

VOTO
O presente agravo regimental não comporta conhecimento.
O agravante se limitou a reiterar os argumentos da impetração, consistentes
em ilegalidade na dosimetria imposta ao paciente, sem rebater o fundamento
principal que ensejou o indeferimento liminar do
, decorrente do fato de ser
writ
inadmissível a impetração que pretende revisar condenação transitada em julgado.
Assim, tem incidência a Súmula 182 deste Superior Tribunal.
Em face do exposto,
do agravo regimental.
não conheço
Documento eletrônico VDA52683489 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 27/11/2025 11:06:26
Código de Controle do Documento: dbcd856d-f548-47ea-9785-e21e18d3baab

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.053.169 / AL
Número Registro: 2025/0453262-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
0003754182020
00037541820208020001
07003720320188020047
08103597120258020000
3754182020 37541820208020001 7003720320188020047 8103597120258020000
Sessão Virtual de
a
05/02/2026
11/02/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : RODRIGO ARAGAO BARBOSA
ADVOGADO
: RODRIGO ARAGÃO BARBOSA - AL011423
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS
PACIENTE
: ADALTO NOGUEIRA DA SILVA (PRESO)
CORRÉU
: ADILTON FRANCA DA SILVA
CORRÉU
: ANA FLAVIA DOS SANTOS
CORRÉU
: ANTONIO ALVES DE OMENA NETO
CORRÉU
: CARLOS ALBERTO DA SILVA JUNIOR
CORRÉU
: CAROLAINE ACIOLI DE MELO
CORRÉU
: CICERO SIMÃO DE LIMA
CORRÉU
: EDGAR DA SILVA
CORRÉU
: ENGRICSON JORGE FERREIRA DA SILVA
CORRÉU
: ERICLES DA SILVA BERNARDO
CORRÉU
: GUSTAVO FELIPE BARROS SANTOS
CORRÉU
: JOANDERSON JOSE DA SILVA
CORRÉU
: JONATAS DOUGLAS SANTOS DA SILVA
Documento eletrônico VDA54083346 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:46:14
Código de Controle do Documento: b49aae2d-3e5e-4315-bf80-b5abd5de1622

CORRÉU
: JOSE GRAEL CONCEICAO DOS SANTOS
CORRÉU
: LUCAS DA SILVA
CORRÉU
: RAUL ALDO DA SILVA SANTOS
CORRÉU
: SAYONARA MARIA DOS SANTOS
CORRÉU
: TASSIO PAULINO FERREIRA DOS SANTOS
CORRÉU
: TIAGO PEQUENO DA SILVA
CORRÉU
: VALDEIR DOS SANTOS SILVA
CORRÉU
: VITOR AURELIANO SILVA NUNES
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEI DA ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA - PROMOÇÃO, CONSTITUIÇÃO, FINANCIAMENTO OU
INTEGRAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ADALTO NOGUEIRA DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO : RODRIGO ARAGÃO BARBOSA - AL011423
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/02/2026
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
11/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 11 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54083346 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:46:14
Código de Controle do Documento: b49aae2d-3e5e-4315-bf80-b5abd5de1622